Tribunal: STF
Processo: Rcl 77109
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº º 0021096-80.2023.5.04.0664, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município reclamante afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada “fundamentou sua decisão na presunção de culpa, exigindo que o ente público adota uma fiscalização que evite todo e qualquer descumprimento contratual, quando em verdade, o que se exige, segundo a decisão proferida por essa Corte no RE 760.931, é uma fiscalização como obrigação de meio.” (e-doc. 1, p. 8)



    Postula o deferimento de medida liminar para “SUSPENDER a v. Decisão da 6ª Turma do E. TRT da 4 ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0021096- 80.2023.5.04.0664” e, no mérito, 



    “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 6ª Turma do E. TRT da 4ª Região”. (p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese: 



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.' 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).  



    No caso, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de que as provas produzidas pela Administração Pública seriam insuficientes para comprovar a adoção de providências fiscalizatórias para o cumprimento pela contratada de suas obrigações trabalhistas. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão ora reclamada:



    “2.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    O Município réu refere que os documentos juntados com a contestação apresentada demonstram todos os cuidados que teve na condução do contrato. Afirma que a responsabilidade subsidiária somente é criada "caso evidenciada a conduta culposa" da Administração, o que não ocorreu no presente caso, vez que, não restou configurada ou comprovada essa conduta. Menciona que a conduta culposa seria evidenciada acaso houvesse prova da negligência da Administração no seu dever de fiscalizar, fato que não se comprova nem se evidencia nos autos. Alega que o Município realiza a fiscalização por amostragem, sendo que esse modo de fiscalização não denota ineficiência administrativa na fiscalização de modo a incidir a responsabilização subsidiária do ente Público. Assevera que não há culpa demonstrada nos termos da súmula 331 item V do TST ou inadimplência que pudesse ser evitada pelo Município nos estritos limites de seus encargos em relação ao contrato de trabalho dos trabalhadores vinculados a empresas terceirizadas, razão pela qual pretende a reforma da decisão para excluir a condenação subsidiária.



    Analiso. 



    No caso, não há controvérsia sobre o Contrato de Prestação de Serviços para vários postos de trabalho junto às dependências e unidades das Secretarias de Saúde, Administração e Finanças, firmado pelos demandados, como verifico do documento de ID. [...].



    Com isso, entende-se que a prestação de serviços da parte autora reverteu em benefício do ente público, não havendo provas em sentido diverso. Contrariamente, há elementos nos autos que confirmam. 



    Impõe-se a responsabilização de forma subsidiária do Município, como tomador de serviços, por ter se beneficiado dos serviços prestados pelo trabalhador, da inadimplência e pela não fiscalização, nos termos do inciso IV da Súmula nº 331 do TST, in verbis: "(...) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial".



    Ainda, o item V da mesma Súmula: "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. "



    Em que pese o Município reclamado não tenha agido com culpa "in eligendo", por certo agiu com culpa "in vigilando", uma vez que a empresa por ele contratada não cumpriu com suas obrigações trabalhistas em relação à autora, o que levou a necessidade de pleiteá-los na presente demanda. Destaco que sequer foi trazido aos autos qualquer documento hábil a comprovar iniciativa de fiscalização por parte do ente público. Ao contrário, o que ficou demonstrado foi que o Município apenas determinou a entrega de declarações da prestadora de serviços e de certidões negativas de débitos trabalhistas.



    Desta forma, tem-se que o réu, tomador dos serviços prestados pela reclamante, deve responder de forma subsidiária pelos direitos reconhecidos no presente feito, salvo se comprovasse (ônus do qual lhe incumbia - art. 818, II, da CLT) ter realizado efetivamente a fiscalização, o que não ocorreu nos autos. 



    No aspecto, cabe destacar que o TST, por meio da SBDI-1, em 12/12/2019, firmou o entendimento de que em casos de contratação de empresas que inadimpliram verbas trabalhistas, o encargo/ônus probatório para demonstrar que houve fiscalização do cumprimento dessas obrigações é da Administração Pública, pelo princípio da "aptidão da prova" e contra a chamada "prova diabólica". Esclareceu-se que as decisões do STF não abordaram o tema referente ao ônus da prova. Destaco o julgado publicado no Informativo TST nº 214 (dezembro/2019):



    (...)



    Observo que não há falar em presunção da culpabilidade. Como referido, a responsabilidade tem fundamento legal, conforme a legislação civil aplicável, e contratual. Os artigos 58, III, 67 e 78, VII, da Lei nº 8.666/93 são claros ao imputar o dever de fiscalização à Administração Pública e, para tanto, deve o Ente Público trazer aos autos documentos nesse sentido, ônus (legal e contratual) do qual não se desincumbiu.



    Do mesmo modo, estribado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, não há, pois, qualquer violação legal ou constitucional na responsabilização subsidiária do tomador de serviços. Observo que o art. 71 da Lei 8.666/93 é inaplicável à hipótese, já que se refere a encargos trabalhistas, dentre outros, e não a créditos de empregados, decorrentes da relação de emprego havida entre a contratada e determinado empregado que prestou serviços ao contratante. Não há, no caso, qualquer violação de "cláusula de reserva de plenário", na medida em que o referido art. 71 da Lei 8.666/03 não teve afastada sua incidência, tampouco foi considerado inconstitucional. Aliás, corrobora o entendimento que se adota a tal respeito a orientação jurisprudencial cristalizada na súmula nº 11 do TRT da 4ª Região, in verbis: "A norma do art. 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços".



    Destaco que, mesmo diante dos julgamentos do STF que consideraram constitucionais os dispositivos da Lei nº 8.666/93 (declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 no julgamento da ADC nº 16, de 24.11.2010 e, mais recentemente, o RE 760.931), tal entendimento não tem o condão de afastar por completo a possibilidade de se atribuir responsabilidade à Administração Pública, tomadora de serviços, pela fiscalização concreta do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária vigente durante a execução do contrato. A decisão proferida pelo STF teve por consequência afastar a responsabilidade objetiva e automática da Administração Pública pelo inadimplemento contratual. Contudo, subsiste a responsabilidade do ente público nos casos, como o dos autos, em que se verifica a culpa in vigilando do tomador de serviços. O STF julgou constitucional o artigo de lei, mas nos fundamentos da decisão reafirmou que "não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade". 



    Recurso desprovido.” (e-doc. 4)



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.  



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente